Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716247-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO AGRAVADO: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Mathias de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0716847-32.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência, cabe ao juiz averiguar, diante dos elementos constantes nos autos, a existência dos pressupostos legais para a concessão. A parte que esteja representada por advogado particular, ainda que não esteja impedida de receber o benefício da justiça gratuita, apresenta indícios de capacidade financeira capazes de arcar com os custos do processo, principalmente diante da modicidade da taxa cobrada e da possibilidade de parcelamento das custas. Ademais, a possibilidade de vir a sucumbir na demanda não é motivo hábil para a concessão da gratuidade, pois apenas estimula as chamadas "aventuras jurídicas" e o descumprimento dos preceitos legais. É de se considerar, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal, entidade responsável pela defesa dos interesses dos necessitados, definiu os critérios para o patrocínio da causa. É o que dispõe a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (destaquei) Os critérios apresentados são justos e condizentes com a realidade do Distrito Federal, razão pela qual merecem ser acolhidos. No caso vertente, a DIRPF juntada aos autos aponta que o requerente, além de ser proprietário de vultoso patrimônio, tem renda suficiente para suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua dignidade. Vale acrescentar, a propósito, que o próprio autor, em audiência realizada no juízo de família, reportou ter renda mensal superior a R$17.000,00. Assim, mesmo consideradas as despesas indicadas na inicial, não é possível reconhecer a sua hipossuficiência, visto que, no contexto da sociedade brasileira, está em posição confortável de remuneração e patrimônio. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade. Comprove-se o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante argumenta, em síntese, que apesar de ter sido sócio majoritário de sociedade empresária em Brasília, atualmente está idoso, passou por sérios problemas de saúde, perdeu a liquidez dos seus bens e necessita do auxílio da família. Enfatiza que, embora tenha alguns bens relacionados na DIRPF, não estão na sua posse, com exceção do carro e do apartamento onde reside com sua companheira. Explica que não tem outras rendas, a não ser os valores que recebe da Previdência como aposentado, no importe aproximado de R$ 4.700,00 mensais, e aluguel no valor de R$ 7.000,00, com prazo próximo de encerramento do contrato. Informa que tais valores são utilizados para a manutenção da sua saúde e ainda necessita do auxílio de familiares. Aduz que a mensalidade do seu plano de saúde é quase o dobro do que percebe de aposentadoria, R$ 8.366,61, e tem gastos constantes e necessários, inclusive com cuidadora (R$ 2.500,00/mês), consultas não incluídas no plano (R$ 600,00/mês), despesas com os remédios comprovados no extratos do cartão de crédito, além de condomínio, luz, moradia e alimentação. Relata que paga todas suas compras com cartão de crédito, e que os últimos três extratos foram juntados aos autos para comprovar os gastos com a compra de remédios e alimentos. Lembra que a lei não exige miserabilidade, mas sim hipossuficiência, de modo que a r. decisão deu enfoque equivocado à questão. Argumenta que os critérios do ato infralegal da Defensoria Pública não se prestam a solucionar este caso, e muito menos podem alterar a dicção da lei, que exige para a gratuidade da justiça tão só a declaração de próprio punho (que foi juntada com a inicial) de hipossuficiência, como se vê no art. 99, § 3o, do CPC. Esclarece que o MM. Juiz a quo se ateve ao fato de o ora Agravante auferir alta renda mensal, desconsiderando as despesas fixas e necessárias de elevado valor, que justificam o benefício pleiteado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, no entanto, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, no entanto, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve, de fato, ser indeferido. Ocorre que o ora Agravante é engenheiro, empresário aposentado, mora em local nobre de Brasília, recebe aposentadoria acima de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e trouxe aos autos cópia de DIRPF que aponta patrimônio significativo, além de auferir alugueres no valor mensal médio de R$ 7.000,00, situação incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Não há dúvida que as despesas com planos de saúde, cuidadora e medicamentos são elevadas. No entanto, os rendimentos e o patrimônio Agravante são incompatíveis com a alegada impossibilidade de pagar as despesas do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que as Agravadas ainda não foram citadas. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora